Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a cobrança de valores inadimplidos decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais firmado em benefício de terceiro. A recorrente requer o reconhecimento da nulidade ou iliquidez do título executivo extrajudicial, alegando ausência de assinatura nas páginas iniciais do contrato e insuficiência da planilha de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura nas páginas iniciais do contrato compromete a validade do título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se a planilha de débito apresentada é suficiente para demonstrar a liquidez da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de rubrica nas páginas intermediárias não compromete a validade do título, pois o contrato está assinado pela devedora e por duas testemunhas, conforme exigido pelo art. 784, III, do CPC, e acompanhado de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços educacionais.
5. A planilha de débito apresentada permite a apuração do valor devido por simples operações aritméticas, conforme art. 786, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela devedora e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, ainda que não rubricado em todas as páginas, desde que acompanhado de prova da prestação dos serviços. 2. A planilha de débito que permite a apuração do valor devido por simples operações aritméticas é suficiente para demonstrar a liquidez da obrigação."
__________
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 784, III; 786, parágrafo único; 798, I, 'd'.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.655.449/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21/10/2024, p. 04/11/2024. TJDFT, Acórdão 1735363, ApCiv 0713646-77.2022.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/07/2023, p. 09/08/2023. TJDFT, Acórdão 2003107, ApCiv 0721125-71.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22/05/2025, p. 18/06/2025.